Tribunal: STF
Processo: RHC 53742
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-12
Data de publicação: 1972-11-12

Ementa:
- COMPETÊNCIA PENAL. NÃO SE INCLUINDO, AS POLÍCIAS MILITARES - SALVO QUANDO CONVOCADAS OU MOBILIZADAS, COMO RESERVA DO EXÉRCITO QUE SÃO, PELO GOVERNO FEDERAL, - ENTRE AS INSTITUIÇÕES MILITARES DE QUE TRATA O ART. 129, § 1º DA CONSTITUIÇÃO, NÃO É POSSÍVEL SUBMETER CIVIS, POR CRIMES ACASO COMETIDOS CONTRA AQUELAS CORPORAÇÕES, À JURISDIÇÃO DAS JUSTIÇAS MILITARES ESTADUAIS. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC 50571 E RHC 50577, RTJ, 65/328 E 65/70; RHC
53091, 9.4.75). NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.